Tribunal: TJES
Processo: 5000113-63.2021.8.08.0023
Classe: Petição Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-63.2021.8.08.0023
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: CLAUDIO CESAR LOVATTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000113-63.2021.8.08.0023

ORIGEM:
Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CLAUDIO CESAR LOVATTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A PLANO NÃO ANUÍDO. ACEITE OU SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO PÓS-PAGO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado e a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no montante de R$ 10.000,00. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). A narrativa dos fatos foi assim descrita no ato sentencial de parcial procedência,
in verbis
: “
Alega a parte autora, em síntese, que possuía o plano vivo controle, com vencimento todo dia 10, mas que, no mês de dezembro de 2019, recebeu uma conta no valor de R$ 89,89 (oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), tendo lhe causado surpresa o valor, que já era superior ao do seu plano habitual. Alegou que também no mês de janeiro de 2020 recebeu uma fatura no valor de R$ 742,46. Informou que, ao analisar a fatura, observou que a cobrança seria referente ao plano VIVO POS MIG 5GB, contrato n.º 0296987634, que alegou nunca ter contratado. Informou que nos meses de fevereiro, março e abril de 2020 continuou a receber faturas do referido plano. Alegou que a requerida procedeu à inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente às faturas inadimplidas.
”

(3). Em análise detida, observo que embora sustente a Recorrente que a migração do plano controle, anteriormente vinculado à linha do consumidor, para plano pós-pago tenha ocorrido ainda em dezembro/2016, fato é que as telas sistêmicas apresentadas
in casu
são inconsistentes, havendo informação de vigência de plano controle no mesmo período, de modo a gerar manifesta incerteza quanto à natureza da contratação efetivada na hipótese.

(4). Outrossim, a Recorrente deixou de apresentar eventual instrumento contratual ou gravação de atendimento referente ao suposto aceite ou solicitação do Recorrido quanto à contratação de plano pós-pago (o que afirma o consumidor não ter feito), descumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º do CDC) em demonstrar a regularidade da contratação e das cobranças respectivas.

(5). Com efeito, ainda que se considerasse que as cobranças impugnadas advém de efetiva utilização do serviço pelo consumidor, há que se ponderar que o faturamento ocorrido na hipótese (em valores altíssimos em comparação ao valor do plano, decorrentes de realização de chamadas de longa distância) nem sequer teria sido possível não fosse a alteração unilateral (e indevida) da modalidade de plano (dada a natureza do plano controle e suas diferenças – especialmente no faturamento de excedentes de franquia – em relação a planos pós-pagos), de modo que é possível considerar que induzido a erro o consumidor (diga-se, por culpa da Operadora), por acreditar estar utilizando serviço incluso em sua franquia de serviços.

(6). Por isso, entendo que não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos débitos ora impugnados, haja vista a ilicitude das cobranças decorrentes da alteração unilateral abusiva da modalidade de contratação vinculada à linha do Recorrido.

(7). Todavia, embora entenda que os fatos narrados pela Recorrida extrapolam o mero dissabor (inclusive considerando a negativação indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, fato que consubstancia dano moral
in re ipsa
), o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)